Tribunal: TJPA
Processo: 0012340-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012340-28.2013.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ALESSANDRA SOUZA MARTINS, OSMAR CARVALHO PENA, LUCIMAR XAVIER PENNA, CELIA BEZERRA CARVALHO PENA, ODEVAL DE CARVALHO PENNA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À LAVRATURA DE ESCRITURA DEFINITIVA
. (0065083-49.2012.8.14.0301).
IMPROCEDENTE
.
AÇÃO CONDENATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E AÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
(012340-28.2013.8.14.0301).

PROCEDENTE
. INDEFERIMENTO INFUNDADO DE PROVAS INDICADAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (ART. 330 CPC/73). CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE DAS SENTENÇAS. DEVOLUÇÃO DOS FEITOS À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

1.
O órgão julgador não pode subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses. Inteligência dos arts. 330 do CPC/1973 e 355 do CPC/2015.

2. A senten
ç
as que se fundamentam na falta de provas, proferidas em julgamento antecipado do mérito, a despeito do requerimento anterior de produção de provas pela parte, são nulas, por cerceamento de defesa, além de configurarem grave erro de procedimento.

3. Apelações conhecidas e providas para, acolhendo a arguição de cerceamento de defesa, anular as sentenças prolatadas nos autos dos processos nº 00650833-49.2012.8.14.0301 e 0012340-28.2013.8.14.0301, por conseguinte, prejudicada a analise do mérito dos recursos.

RELATÓRIO

De início, antes de apresentar o relatório circunstanciado dos processos, registro que, tanto no processo nº 0065083-49.2012.8.14.0301 (cadastrado e distribuído em 12/12/2019), quanto no feito nº 0012340-28.2013.8.14.0301 (cadastrado em 27/02/2013 e distribuído em 28/02/2013), nos quais foram interpostos os apelos, estão sendo devolvidas à análise do Poder Judiciário, a condenação da Vale S/A (Apelante), ao pagamento de multas contratuais, bem como perdas e danos, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, relativamente ao Contrato de Compra e Venda de Imóveis Rurais, celebrado com Alessandro Souza Martins, Osmar Carvalho Pena, Lucimar Xavier Penna, Celia Bezerra Carvalho Pena e Odeval de Carvalho Penna (Apelados), circunstância que, ao meu modo de ver,
autoriza o julgamento conjunto dos recursos.

No caso, trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pela Sociedade Anônima

Vale
,
em face de sentenças proferidas pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que
julgou improcedente
“ação de obrigação de entrega de documentação necessária à lavratura de escritura definitiva”

que havia sido proposta pela recorrente

(Vale S/A) – Processo nº 0065083-49.2012.8.14.0301 –, e
julgou totalmente procedente os pleitos formulados pelos recorridos
(Alessandro Souza Martins, Osmar Carvalho Pena, Lucimar Xavier Penna, Celia Bezerra Carvalho Pena e Odeval De Carvalho Penna)
nos autos da
“ação condenatória por descumprimento de cláusulas contratuais cumulada com indenização por perdas e danos e ação de fazer com pedido de tutela antecipada”

(0012340-28.2013.8.14.0301).

Nos autos do primeiro processo (0065083-49.2012.8.14.0301), a recorrente, após o não provimento da ação, foi condenada
“ao pagamento de custas processuais e da verba honorária fixada em R$ 50.000,00 (art. 20, §4º do CPC).”

No segundo feito (0012340-28.2013.8.14.0301), a recorrente foi condenada a pagar aos recorridos
“as multas previstas no Contrato e Termo Aditivo, quais sejam:

I) o valor de R$ 10.451.847,92 (referente à Cláusula Terceira,

§ 3º do contrato), pelo atraso do pagamento da parcela à título de sinal;

II) o valor de R$ 1.655.000,00 (referente à Cláusula Segunda do Termo Aditivo), pela não imissão na posse pela demandada;

III) o valor de R$ 10.451.847,92 (referente à Cláusula Segunda, § 8º do contrato), pelo desrespeito do prazo de imissão na posse estipulada na Cláusula Segunda do Termo Aditivo.

Determino que a requerida providencie as diligências que lhe competir para a devida lavratura das escrituras definitivas dos imóveis em Tabelionato de Notas. Concedo a tutela antecipada nesse sentido, inclusive também defiro a imediata imissão na posse dos imóveis, conforme requerido pelos autores.

Condeno a demandada ao ressarcimento das despesas e tributos despendidos pelos autores para a manutenção dos imóveis a partir de 31/03/2012 até a efetiva imissão de posse pela ré, devendo o quantum ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação”.

Contra as duas sentenças foram opostos Embargos de Declaração que, a despeito de terem sido conhecidos, não foram providos (Pje ID nº 4.418.861 e 4.429.061).

Na primeira ação (
Processo nº 0065083-49.2012.8.14.0301), sustenta a recorrente (Vale S/A) – em preliminar –, após apresentar uma retrospectiva dos fatos (fundamentos da ação e da questão debatida),
a nulidade da sentença
, uma vez que, a despeito do pedido expresso de produção de provas, houve o julgamento antecipado da lide.

No mérito
, pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que:
1)
foram os apelados que descumpriram a obrigação contratual de providenciar os documentos necessários para a lavratura da escritura definitiva dos imóveis;
2)
o pedido de adjudicação compulsória, em razão do pagamento integral do preço contratado, não foi decidido; e
3)
os apelados
“descumpriram sua obrigação de entregar o imóvel livre e desimpedido e livre de ocupantes”.

Neste contexto, requereu:

“I. Preliminarmente, julgar liminarmente e monocraticamente o recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, reabrindo a fase de instrução probatória, considerado que a decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência dominante do STJ, nos termos do CPC, Art. 557, §1º.

II. No mérito, se tanto chegar, reformar a sentença, determinando a adjudicação compulsória dos imóveis rurais descritos na petição inicial, assim como ordem de imissão na posse, como explicitado nos itens 3 e 4 deste recurso.

III. Aplicar as penas por litigância de má-fé aos Apelados, visto que não expos os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 14, I), devendo ser punido por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do CPC, Art. 17, II e III e Art. 18, considerando que os apelados deliberadamente omitiram o levantamento do valor consignado, e

IV. Inversão do ônus da sucumbência, condenando os Apelados no pagamento de honorários e custas processuais;”.

Na segunda ação
(Processo nº 0012340-28.2012.8.14.0301), a recorrente acresce, aos argumentos apresentados no primeiro recurso, a excessividade da multa, destacando, neste ponto, que:

“A sentença condenou a Apelante ao pagamento de multa no calor de 20% sobre o valor do contrato, no montante de R$ 10.451.847, 92 (dez milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), estipulada no § 3º, da clausula TERCEIRA – DO PREÇO, pois supostamente houve atraso não consentido sobre o pagamento sinal.

E mais, apesar de negar o direito de dilação probatória, fato que gera nulidade da sentença, o juízo de primeiro grau afirmou, contraditoriamente, que: ‘Por outro turno, não conseguiu a ré provar o alegado atraso no pagamento à título de sinal em razão de falha no processamento da operação provocada exclusivamente pelo banco, máxime não ter juntado qualquer documento ou prova nesse sentido’.

Em outras palavras, a empresa não teve a menor chance de provar suas alegações”.

Neste contexto e após reafirmarem o pagamento integral do preço – adimplemento substancial do contrato –, pede que o recurso seja conhecido e provido para:

“I. Preliminarmente, que seja julgado o agravo retido interposto, julgando liminarmente e monocraticamente o recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, reabrindo a fase de instrução probatória, considerado que a decisão recorrida está em desacordo com a jurisprudência dominante do STJ, nos termos do CPC, Art. 557, §1º.

II. No mérito, se tanto chegar, reformar a sentença, reconhecendo que o descumprimento do contrato se deu por culpa dos Apelados, reconhecendo o legitimo exercício da exceção de contrato não cumprido e afastando a aplicação de todas as multas contratuais aplicadas na sentença;

III. Alternativamente, que se reconheça a perda superveniente do interesse na ação, considerando que os Apelados levantaram o valor consignado extrajudicialmente, sem qualquer ressalva, fato que dá quitação ao contrato, extinguindo o processo com julgamento de mérito.

IV. Caso assim não entenda, requer a redução do valor da multa, considerando o adimplemento total e/ou substancial das obrigações da Apelante, por aplicação do princípio da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé.

V. Aplicar as penas por litigância de má-fé aos Apelados, visto que não expos os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 14, I), devendo ser punido por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal, nos termos do CPC, Art. 17, II e III e Art. 18, considerando que os apelados deliberadamente omitiram o levantamento do valor consignado, e

IV. Inversão do ônus da sucumbência, condenando os Apelados no pagamento de honorários e custas processuais, por ser medida de direito.”

Por terem sido interpostos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o magistrado João Lourenço Maia da Silva, no exercício do juízo de admissibilidade dos recursos, recebeu as apelações nos efeitos devolutivo e suspensivo (PJe ID nº 4.418.864 e 4.429.063).

Em contrarrazões (PJe ID nº 4.418.865 e 4.429.064), os recorridos rechaçaram todas as teses recursais, pleiteando, ao final, pela
“manutenção in totum da R. Sentença proferida, requerendo, outrossim, a aplicação das penas pela litigância de má fé à Apelante Vale S.A., em razão da alteração proposital e intencional da verdade dos fatos, nos termos dos artigos 17 e 18 do CPC”.

Os recursos foram distribuídos, em 14/04/2016, à relatoria do eminente desembargador Roberto Gonçalves de Moura, tendo Sua Excelência registrado, em 20/01/2017, sua incompetência e ordenando a redistribuição do feito,
“tendo em vista a Emenda Regimental nº 05, publicada no diário da Justiça Eletrônico do dia 15 de dezembro de 2016, bem como a opção deste desembargador em compor as turmas e sessões de Direito Público (...)”
(PJe ID nº 4.418.867 e 4.429.166)
.

Em 07/02/2017 o processo foi distribuído à relatoria da desembargadora Marneide Trindade Pereira Merabet que, à época, estava sendo substituída pelo desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 4.418.868 e 4.429.167).

Com a ascensão do então juiz convocado – José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior – ao desembargado, os feitos foram, mais uma vez redistribuídos (PJe ID nº 4418868 – p. 4 e 4.429.172 – pág. 2).

No final de janeiro de 2021, os processos foram digitalizados e migrados para o sistema PJe (Certidões de Migração – PJe ID nº 4.424.096 e 4.436.680).

Os recorridos protocolaram, em novembro de 2021, petições – em ambos os processos, requerendo a intimação da apelante
“para que preste os devidos esclarecimentos sobre a venda da propriedade rural objeto da presente demanda”
(PJe ID nº 7.157.116 e 7.157.118)
.

Na sequência, os processos foram redistribuídos
à minha relatoria no dia 31/01/2022
, em razão da convocação para atuar no acervo remanescente do desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Portaria nº 254/2022-GP.

No dia 09/03/2022 proferi despachos – em ambos os processos –, no sentido de que as partes fossem intimadas para se manifestar acerca de petições protocoladas após a subida dos recursos, bem como para indicarem propostas de acordo (PJe ID nº 8.433.715 e 8.427.910).

Em cumprimento aos despachos, os apelados apresentaram manifestação acerca das
“petições ID 4429171 e 4429173, porque não podem ser considerados fatos novos, eis que amplamente debatidos e contrapostos na presente lide,
tampouco
, considerar as razões do Agravo de Instrumento nº 0008139-81.2017.8.14.0000 e na impugnação da Execução Provisória nº 0002846-71.2016.8.14.0031, como sendo ‘confissão’ admitida pelos Apelados do descumprimento de cláusulas contratuais, eis que não são objeto da presente demanda e tratam de
processo específico que combate a completa improcedência e inadequação da Execução Provisória de Sentença realizada em primeira instância”
(PJe ID nº 8.848.253).

Em relação ao possível acordo, requereram a
“concessão de prazo de 30 dias para ultimar a proposição de acordo com a Apelante, visando a autocomposição da lide, eis que buscam obter recursos financeiros inerentes a possibilidade de recompra da área rural submetida a litígio”
(Pje ID nº 8.848.423 e 8.848.419).

Por sua vez, a apelante, ao se manifestar sobre a petição nº 7.156.110, afirma, em síntese, a inexistência de debate judicial sobre a transferência das propriedades, uma vez que as controvérsias trazidas ao judiciário giram em torno da aplicação das multas contratuais.

Nessa linha, ressalta que:
“Como bem destacaram os APELADOS na sua manifestação (Num. 7156110 - Pág. 2)
Nas Apelações estão sendo discutidas a validade da Sentença de Primeiro Grau que condenou Vale SA (Apelante), ao pagamento de todas as multas aplicáveis
, bem como perdas e danos,

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, relativamente ao Contrato de Compra e

Venda de Imóvel Rural celebrado com Osmar carvalho Pena e Outros (Apelados)’”.

Em conclusão, a recorrente assenta que:

“60. Nestas condições, eis a manifestação e os documentos que esclarecem a questão, pontuando, ainda, em obediência à decisão judicial, que a APELANTE não tem interesse na realização de autocomposição neste processo.

61. Por fim, a apelante, salienta a necessidade de reunião deste recurso com a Apelação N.: 0012340-28.2013.8.14.0301, de modo que sejam julgados simultaneamente, sob pena de nulidade, nos termos do CPC, Art. 58: ‘A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente’”.

No dia 22 de junho de 2022, a apelada Célia Bezerra Carvalho Pena, protocolou, por intermédio do advogado Flávio Alberto Gonçalves Galvão (OAB/PA nº 6.400-A – petições (PJe ID nº 9.994.117 e 9.993.010), nas quais solicita, com a juntada de cópia autenticada da sua carteira de identidade, a aplicação do benefício de prioridade no julgamento dos recursos em razão de sua idade.

É o relatório. Sem redação final.

Peço a inclusão, de ambos os processos, na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ e nº 01 deste e. Tribunal:

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

...................................................................................................................

“Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”.

Conheço dos recursos
, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme destacado no relatório, a parte apelante suscita, em preliminar, a nulidade das sentenças, por ofensa ao postulado do contraditório e da ampla defesa, eis que o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, após abrir prazo, nos autos do processo nº 0065083-19.2012.8.14.0301 para as partes indicarem a pretensão de dilação probatória (PJe ID nº 4418853) e decidir, à revelia das partes, no feito de nº 00123402-08.2013.8.14.0301, que a matéria objeto da causa era unicamente de direito (PJe ID nº 4429053 – 02),
julgou antecipadamente as lides
.

Cumpre referir que o indeferimento da produção de provas, no caso dos autos do processo nº 0065083-19.2012.8.14.0301, se deu na própria sentença e, a comunicação de que o julgamento do feito nº 0012340-28.2013.8.14.0301 se daria nos termos do inciso I do art. 330 do CPC/73 – julgamento antecipado da lide –, foi objeto de Agravo Retido (PJe ID nº 4.429.054).

As preliminares de nulidade das sentenças,
merecem acolhimento
.

Abro, no ponto, um parêntese para afirmar que, a despeito do tempo de tramitação dos processos nesta superior instância – mais de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses –,
o tempo, por si só, não tem o condão de sanar nulidades.

Pois bem.

Nos termos do art. 330 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação das Sentenças, correspondente ao art. 355 do atual CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, e quando ocorrer a revelia.

Por ser o destinatário final da prova, cabe ao juiz a decisão sobre a suficiência dos elementos constantes nos autos para prolação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porém, é no sentido de que, se o juiz decidir julgar antecipadamente o mérito, por entender que há apenas questões de direito ou questões fáticas que dispensam produção de outras provas, não poderá decidir com fundamento na ausência de prova de determinado fato.

Entende a aludida Corte Superior que os órgãos julgadores não podem subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses.

Neste sentido cito, por todos, julgados do Superior Tribunal de Justiça da mesma época em que foram publicadas as sentenças:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO INDEVIDO DE APARELHOS TELEFÔNICOS ÀS CUSTAS DO ERÁRIO MUNICIPAL. SUBMISSÃO DOS AGENTES POLÍTICOS ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. [...] IV. Na hipótese, após a apresentação das contestações, da réplica, pelo Ministério Público, da juntada de documento relativo a prova emprestada, ouvidas as partes, o Juiz, ao fundamento de que “a prova material e documental acosta aos autos impõe julgamento antecipado da lide”, proferiu sentença, julgando procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, em relação aos ora recorrentes. Ocorre que, diante das peculiaridades do caso, o julgamento antecipado do feito violou o disposto nos arts. 330, I, e 333, II, do CPC/73, cerceando o direito de defesa dos recorrentes, que, desde a contestação, requereram a produção de prova testemunhal, cujo rol seria apresentado no prazo do art. 407 do CPC/73, além de ‘produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, a ouvida do depoimento pessoal, de testemunhas, juntada de documentos, e outros que se fizerem necessários à demonstração da verdade dos fatos’. [...] VII. Na forma da jurisprudência, ‘
não se achando a causa

suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do

CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que,

oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à

demonstração de suas pertinentes alegações
, tal como ocorrido no caso em exame’ (STJ, REsp 1.538.497/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/03/2016). Na mesma orientação: STJ, REsp 1.330.058/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2013; REsp 1.421.942/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/12/2015. VIII. [...]”
(STJ, REsp 1554897/SE, Rel. Ministra Assesete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/09/2016, DJe 10/10/2016).

................................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. ART. 17, § 7º, DA LEI Nº 8.429/92. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, DO CPC. DECISÃO CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...] 2. –
Não se achando a causa

suficientemente madura, seu julgamento antecipado, à luz do art. 330, I, do

CPC, enseja a configuração de cerceamento de defesa do réu condenado que,

oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à

demonstração de suas pertinentes alegações
, tal como ocorrido no caso em exame. 3. [...]
(STJ, REsp 1538497/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 17/03/2016).

...................................................................................................................

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, em

interpretação do disposto nos arts. 330, I, e 333, I, do Código de Processo Civil,

já decidiu que há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção, no entanto, foi indeferida no

curso do processo
. 2. Recurso especial provido”
(STJ, REsp 1502989/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 19/10/2015).

...................................................................................................................

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
Hipótese

em que a douta sentença encerra evidente contradição, em detrimento da tese

da defesa. De um lado, conclui pela desnecessidade da produção da prova

pericial e, de outro, afirma, na engenharia do seu convencimento, que os

requeridos, ora recorrentes, não trouxeram elementos que justificassem a

diferença entre os preços dos contratos, diferença de preços, tese central da ação

de improbidade administrativa a que responderam
2. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp 1417058/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1.ª Região, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015).

...................................................................................................................

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PROVA INSUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No presente caso, o recorrente pediu a produção de provas na petição inicial, porém, não pôde confeccioná-las no curso do processo em razão do julgamento antecipado da lide pelo Juízo singular. Esta oportunidade não lhe foi garantida por ocasião da inversão do julgamento em Segunda Instância. 2.
A jurisprudência desta Casa orienta-se no sentido de que

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da

improcedência do pedido por insuficiência de provas
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no REsp 1480356/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015).

...................................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA QUE DENEGOU O DIREITO PLEITEADO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1.
A

jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que configura-se

cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e,

em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência

de provas
. Precedentes: AgRg no Ag 388759/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, Data de Publicação em 16/10/2006; AgRg no AREsp 512708/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Relator para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/3/2015; AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/8/2014; AgRg no AREsp 68635/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/9/2012. Nesses casos, não há falar em preclusão da alegação do cerceamento de defesa. 2. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no REsp 1454129/BA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).

...................................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa. 2. No caso dos autos, contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada os autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria
a

jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não

se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena

de cerceamento de defesa
. 4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 35.795/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014).

Embora a anulação da Sentença por cerceamento de defesa demande a constatação do prejuízo sofrido pela parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, a improcedência do pedido, no caso do processo nº 0065083-49.2012.8.14.0301 e a procedência de todos os pleitos formulados nos autos do feito nº 0012340-28.2013.8.14.0301, estão fundadas, exatamente, na ausência de prova da Apelante.

No ponto, transcrevo partes das sentenças que têm redação idêntica:

“Assim, plenamente exigível pelos autores/vendedores o pagamento da 2ª parcela, não havendo que se reconhecer a aplicação da exceptio non adimpleti contractus (art. 476 CC) nesse sentido.

Por outro lado, não conseguiu a ré provar, por qualquer meio, o descumprimento pelos autores em relação a entrega de documentos.

A ré Vale S/A diz que depositou (consignou) tal valor, conforme percebe-se à fl. 478, sendo o depósito realizado em 18/01/2013.

Sob esse ponto, o contrato (fl. 61) prevê que o pagamento da parcela deveria ser feito através de
depósito bancário na conta corrente nº 50.541-2 do Banco do Brasil, Agência nº 0765
, de propriedade do Sr. Osmar Carvalho Penna, o que não aconteceu. A demandada Vale S/A consignou tal valor, entretanto tenho que ilegítimo este procedimento adotado para os fins pretendidos, posto que não houve recusa ou mora dos autores em receber a quantia ou coisa devida, não se subsumindo o caso a nenhuma das hipóteses legais (art. 335 CC), nem a alegada exceção do contrato não cumprido, já exposto adrede.

Por outro turno, não conseguiu a ré provar o alegado atraso no pagamento à título de sinal em razão de falha no processamento da operação provocada exclusivamente pelo banco, máxime não ter juntado qualquer documento ou prova nesse sentido.

Logo, o princípio da pacta sunt servanda deve prevalecer, merecendo a aplicação da cláusula penal prevista no § 3 da Cláusula Terceira do contrato avençado

(...)
”
. PJe ID nº 4.418.856 e 4.429.056 - destaquei).

No caso, além da empresa recorrente não haver dispensado, em momento algum, a produção de provas de suas alegações, a Sentença foi prolatada antes mesmo da tomada de quaisquer das providências preliminares, previstas, à época, nos arts. 323 a 328 do Código de Processo Civil de 1973, dispensando, até mesmo, a apresentação de alegações finais pelas partes, e o Juízo, ao julgar os pedidos, invocou, especificamente, a ausência de provas por parte daquele que manifestou, tempestivamente, o interesse de produzir provas acerca daquilo que estava sendo alegado na inicial do processo nº 0065083-49.2012.8.14.0301 e nas contrarrazões do processo nº 0012340-28.2013.814.0301.

De mais a mais, o indeferimento da produção de provas, tanto no processo nº 0065083-49.2012.8.14.0301, quanto no processo nº 0012340-28.2013.8.14.0301, não se deu de forma fundamentada, uma vez que apenas afirmou, no primeiro caso, que:
“[a] lide comporta julgamento antecipado (art. 330, I CPC), sendo desnecessária a produção de mais provas, vez que a causa já se encontra madura para julgamento, máxime tratar-se de cunho eminentemente contratual”
e, no segundo caso:
“[a] lide comporta julgamento antecipado (art. 330, I CPC)”.

Portanto,
de rigor acolher a preliminar suscitada em ambos os recursos de cerceamento de defesa, para anular as sentenças
(PJe ID nº 4.418.856 e 4.429.056)
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas, tempestivamente, requeridas pela apelante
.

Nessa linha – reforçando ainda mais a tese aqui aplicada, cito julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, ‘há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas’ (AgInt no AREsp n. 1.780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 1º/7/2021), essa é a situação dos autos. 2. ‘Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a análise do recurso especial não esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais expressamente descritos no acórdão recorrido’ (AgInt no AREsp n. 1.338.267/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019), como no caso presente. 3. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos autores, ora agravados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.866.583/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022 – grifei)

Posto isso,
conheço das

Apelações e dou-lhes provimento para, acolhendo a arguição de cerceamento de

defesa, anular as Sentenças
(PJe ID nº 4.418.856 e 4.429.056), determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam produzidas as provas, tempestivamente, requeridas pela apelante.

Julgo prejudicada a análise das razões de mérito dos recursos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 04/10/2022